Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USTEQUINUMABE/STELARA. DOENÇA DE CROHN. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. O rol e os anexos da ANS, elaborados no exercício da competência legal da autarquia especial (Lei no 9.961/2000, art. 4o, II), devem ser utilizados como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos pela operadora/seguradora.
3. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo.
4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, porém condicionado, pois se exige o preenchimento dos parâmetros estabelecidos.
5. Não havendo demonstração, em sede de cognição sumária, de que o plano de saúde é contratualmente ou legalmente obrigado a fornecer o fármaco solicitado, não há obrigatoriedade de fornecimento da medicação prescrita. As provas necessárias à concessão do pedido da autora poderão ser produzidas no transcorrer do processo, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6.Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.